Tribunal: TJDFT
Processo: 0005129-42.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005129-42.2013.8.07.0007 RECORRENTE: JULIANA DA SILVA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF DECISÃO Esta Presidência determinou a remessa do recurso especial ao STJ, em cumprimento ao artigo 1.041 do CPC, bem como o processamento do agravo no recurso extraordinário endereçado ao STF (ID 21336609). O STJ não conheceu do recurso (ID 24545752 - p. 8/11). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo extremo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 695.911/SP (Tema 492), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 24545753). Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031